Tribunal: STF
Processo: ADI 1617
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-11
Data de publicação: 1997-06-11

Ementa:
EMENTA: Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não

apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de outro

provimento da mesma espécie, dentro de seu prazo de validade de trinta

dias.

        Cautelar deferida, para suspender-se, "ex tunc", isto é, desde

a data de sua prolação (06-05-97), as decisões administrativas do

Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, que determinaram a

redução, de 12% para 6%, da alíquota da contribuição de magistrados e

servidores ao Plano de Seguridade Social do Servidor - PSSS.